Tribunal: TCU
Processo: 019.545/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 210/2023-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso XVI; 43, inciso I; e 53 da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234, 235 e 250, inciso I, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la improcedente, bem como determinar o seu arquivamento, sem prejuízo de se efetivar as determinações propostas pela unidade instrutiva. 1. Processo TC- Processo 019.545/2022-3 (DENÚNCIA) 1.1. Apensos: Processo 029.132/2022-3 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 8.443/1992). 1.3. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 8.443/1992). 1.4. Órgão/Entidade: Agência Nacional do Cinema. 1.5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.8. Representação legal: Jorge Luis da Rosa Gomes, representando Agência Nacional do Cinema. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.9.1. deferir o pedido formulado por Jorge Luis da Rosa Gomes, representante legal da Agência Nacional de Cinema (Ancine), de solicitação de informações/vistas/cópias dos autos, à exceção das peças classificadas como sigilosas, nos termos do artigo 163 do Regimento Interno/TCU, c/c o artigo 93 da Resolução-TCU 259/2014; 1.9.2. informar à Agência Nacional do Cinema (Ancine) e ao denunciante o teor da presente deliberação, destacando que o seu conteúdo pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 1.9.3. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos artigos 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014.